Tribunal: TJDFT
Processo: 0002478-71.1984.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE RETROVENDA. TERRACAP. AÇÃO ANULATÓRIA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO. CITAÇÃO DA LITISCONSORTE NECESSÁRIA. NOVA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO. FEITO EXTINTO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, após trânsito em julgado da sentença, foi reconhecida a nulidade dos atos processuais por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. Determinada a citação e retomada do curso dos autos.
2. Após citação e réplica, foi proferida nova sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, sendo o feito extinto sem julgamento do mérito.
3. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
4. Ainda que a ré, litisconsorte necessária, tenha sido citada somente em 2015, não há que se falar em decadência, se a ação foi ajuizada dentro do prazo.
5. Constatada nos autos a celebração de acordo extrajudicial entre as partes após o trânsito em julgado da primeira sentença, carece a parte autora de interesse no prosseguimento da demanda, sendo correta a r. sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito sem análise do mérito.
6. Apelação e reexame necessário conhecidos e não providos.